Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-55.2021.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000586-55.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 15.947.450/0001-63 (APELADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DA SEMA-MT – IMÓVEL INVADIDO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA MOVIDA CONTRA OS INVASORES – DANO AMBIENTAL CAUSADO POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO –NÃO PROVIMENTO.

O Relatório Técnico, emitido pela SEMA-MT, comprova a prática do desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente.

Não obstante as obrigações ambientais possuam natureza
propter rem
, o proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pelos danos ambientais causados por terceiros (invasores), porque não foram por ele provocados e também por não ter sido omisso, com relação à invasão, visto que ajuizou ação possessória e apresentou denúncias ao órgão ambiental competente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 181180748, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, embora os danos ambientais tenham sido causados por invasores, o proprietário, após a obtenção da posse do bem, não só poderá, como deverá recuperar o meio ambiente.

Aduz que a Recorrida, por ser a proprietária da área, é responsável pela destruição de 54,41 hectares de vegetação nativa, pertencente ao bioma floresta, considerada objeto de especial preservação.

Salienta que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
e, de acordo com a Súmula n. 623, do STJ, é admissível cobrá-las do proprietário.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 181180754, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 187556171, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a Ação Civil Pública em comento visou à reparação do suposto dano ambiental – desmatamento de 54,41ha de vegetação nativa (floresta), objeto de especial preservação –, cometido pela Recorrente.

Os pedidos constantes da inicial foram assim redigidos:

3)
seja concedida antecipação de tutela, initio litis e
inaudita altera pars
, compreendendo a área do imóvel fazenda são sebastião, sediada na zona rural deste Município, de modo a que sejam implementadas as seguintes medidas:

3.1)
Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2)
Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3)
Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1)
Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2)
Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4)
Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.5)
Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

3.6
) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de
R$281.361,73 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)
, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.6.
1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.6.2
. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.6.3
. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.6.4
. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.6.5
. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.6.6
. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.7)
Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.8)
Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pú3blica na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros

3.9)
Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.10
) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

4)
A citação da parte requerida para que, caso queira, conteste a presente demanda, do contrário, que lhe seja decretada a revelia e todos os efeitos dela decorrentes de acordo com o Código de Processo Civil;

5)
A intimação do Estado de Mato Grosso a respeito do objeto da presente demanda, uma vez que envolve a exploração econômica ilícita de imóvel sujeito a licenciamento ambiental pela SEMA, ressaltando que poderá, caso queira, integrar a ação no polo ativo, em litisconsórcio com o Ministério Público;

6)
A publicação do edital de que trata o art. 94 do Código de Defesa do Consumidor;

7)
Protesta em provar o alegado por intermédio de todas as provas admitidas em direito, sob o influxo da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990 e do art. 373, §1º, do NCPC;

8)

Ao final, confirmando a antecipação de tutela, compreendida nos itens “3.1” a “3.10”
, para também condenar a parte requerida nas seguintes obrigações, compreendendo a área do imóvel rural
FAZENDA SÃO SEBASTIÃO
, sediado nesta Comarca:

8.1)

Ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, atualmente estimados em R$281.361,73 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)
, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público;

8.2)

Ao pagamento da indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais
, a serem estimados, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente;

8.3)
Averbando, no bojo da matrícula a presente demanda, a qual se associam ao imóvel em comento, a sentença condenatória, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC.

9)
A aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento das obrigações acima especificadas, sem prejuízo da responsabilização criminal por crime de desobediência e, ainda, da incidência das medidas de apoio vertidas no art. 84, §5°, do CDC, revertendo-se o numerário ao Fundo Municipal do Meio Ambiente; (Sic).

O Juiz, diretor do processo retromencionado, ao analisar os pedidos, julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial contra a requerida, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cumpre salientar que é de conhecimento basilar que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Dada sua essencialidade na preservação da vida, figura o meio ambiente, ainda segundo a ordem constitucional, como bem de uso comum do povo e direito fundamental do cidadão.

O artigo 225, da CRF assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, estabelece, a Carta Magna brasileira, ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Da análise do caderno processual, verifico que o Auto de Infração n. 20043628/2020, lavrado pela SEMA/MT, que goza de presunção relativa de legitimidade e legalidade, descreveu a ocorrência da seguinte forma:

POR DESMATAR A CORTE RASO, NO ANO DE 2020, 54,406 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, CONFOMRE RELATÓRIO TÉCNICO Nº 690/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (id. 181180706, pág. 11).

Vê-se, portanto, que é incontroversa a prática da infração ambiental na propriedade rural da Recorrente (Fazenda São Sebastião), já que o mencionado AI foi lavrado pela SEMA/MT, após monitoramento realizado por meio de imagens de satélites.

O órgão ambiental também lavrou o Termo de Embargo n. 20044607/2020, vedando a utilização da área degradada (id. 181180706, pág. 10).

O embargo, como sabido, é consequência da prática de atividade, sem a licença ambiental. Assim, a princípio, o embargo da área mostra-se correto.

Entrementes, verifico que é incontroverso que o imóvel rural (Fazenda São Sebastião) foi invadido por terceiros, no ano de 2008 e vem sofrendo desmatamento progressivo, o que, inclusive, fez com que a Recorrida ajuizasse a Ação de Reintegração de Posse n. 0028299-03.2008.8.11.0041.

O Juiz condutor da referida ação possessória reconheceu que a propriedade rural foi, de fato, invadida e prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial (id. 181180740, págs. 01/13).

Ademais, constou desta sentença que a perícia, realizada na área, confirmou que os invasores praticaram desmatamento na propriedade rural. Veja-se:

Vê-se, portanto, que, desde a invasão da propriedade, no ano de 2008, a Apelada não detém a posse de parte do imóvel onde ocorreu o desmatamento. Logo, é certo que o ilícito ambiental não foi por ela praticado.

Dessa forma, ainda que as obrigações ambientais possuam natureza
propter rem
, no caso em tela, em vista de o dano ambiental ter sido provocado por terceiros (invasores), tenho que a Recorrida, por ser a proprietária do imóvel rural, não pode ser por ele responsabilizada.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. -
Em ação civil pública, se os danos ambientais constatados no Boletim de Ocorrência não foram causados por ação ou omissão da empresa apelante, proprietária do imóvel, mas por ação de terceiros, posseiros da área, inexiste nexo de causalidade a justificar a responsabilidade civil
, notadamente se a apelante não foi omissa em relação à invasão do imóvel, ajuizando, em tempo e modo, ação reivindicatória e ação de atentado. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.04.140600-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Eduardo Andrade, 1ª Câmara Cível, julgamento em 24/03/2009, publicação da súmula em 29/05/2009).
(Destaquei).

Registro que a Recorrida, além de não ter sido omissa com relação à invasão da sua propriedade rural, já que ajuizou a Ação de Reintegração de Posse, contra os invasores, sempre agiu de boa-fé, visto que protocolou denúncias ao órgão ambiental, nos anos de 2008 e 2018 (ids. 181180743, pág. 01 e 181180744, págs. 01/04, respectivamente).

Nessa quadra, em virtude de o desmatamento não ter sido causado por ação ou omissão da Apelada, mas por ação de terceiros, invasores do seu imóvel, não há falar em nexo de causalidade a justificar a sua responsabilização.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterado a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024